Tribunal: TJBA
Processo: 0019304-58.2009.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0019304-58.2009.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: JULIO CESAR DE ASSUMPCAO e outros (3) Advogado(s): SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSE BASTOS, ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO, LUCIENE LEONE CARVALHO DE SOUZA, JOSE MANSSUR, MARIO LINDINOR BASTOS BRITO IMPETRADO: Desembargador Relator da Ação Rescisoria Nº 44216-6/00 Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. VIA EXCEPCIONAL. INSURGÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS EM AÇÃO RESCISÓRIA. CONHECIMENTO PLENO E INTERPOSIÇÃO DE DIVERSOS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. PRECEDENTES DO STJ. CORREIÇÃO PARCIAL JULGADA PELO TRIBUNAL PLENO QUE ABARCOU O OBJETO DO PRESENTE FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Em suma, o mandado de segurança em foco foi impetrado contra atos praticados pela Desa. Lícia de Castro Laranjeiro no bojo da ação rescisória n. 0001218-25.1998.8.05.0000. 2. A questão de fundo refere-se à existência (ou não) de litisconsórcio passivo necessário naquela demanda, apontando os impetrantes que, sendo credores de honorários decorrentes da coisa julgada impugnada, deveriam, necessariamente, participar da relação jurídica processual. 3. A insurgência, ora sob apreciação, refere-se a uma sucessão de aspectos processuais, dentre os quais a omissão do acórdão dos aclaratórios em tratar da questão de ordem discutida no colegiado, a ausência de publicação dos pronunciamento em nome dos requerentes, além do julgamento de recursos internos de forma monocrática. 4. Como sabido, o manejo de mandado de segurança contra ato judicial é excepcional e só se justifica quando a via recursal cabível não contiver aptidão para combater, de modo eficiente, os prejuízos advindos da decisão que se objetiva impugnar. 5. Outrossim, a Corte Cidadã, em julgamento ocorrido no dia 04 de agosto de 2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o terceiro interessado só pode impetrar mandado de segurança contra decisão judicial se não teve a chance de recorrer. Em outras palavras, a utilização da ação constitucional só se torna viável, nessa circunstância, em caso de desconhecimento e ausência de manifestação no processo. 6. Na situação em análise, conforme se verifica às fls. 193/205, 213, 218/221, 225/230, 235/237 e 240/252, os impetrantes tiveram plena ciência dos atos processuais praticados na ação rescisória, uma vez que interpuseram uma série de recursos e suscitaram diversas questões de ordem. 7. Essa circunstância, que, aliás é afirmada na própria petição inicial, inviabiliza a utilização do mandado de segurança, já que, nos estritos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ausente o pressuposto do desconhecimento e inexistência de manifestação no processo. 8. Para mais, ainda que admitido o processamento do mandado de segurança, seria evidente a perda superveniente do seu objeto, dado que a correição parcial n. 0017086-18.2013.8.05.0000 tratou de toda a matéria aqui debatida, acolhendo, inclusive, o pedido dos ora impetrantes. 9. Sob qualquer ótica, portanto, a denegação da segurança é medida que se impõe. Vistos, relatados e discutidos os autos de Mandado de Segurança n. 0019304-58.2009.8.05.0000, da Comarca de em que são impetrantes Adelmo Fontes Gomes, Hugo Amaral Villarpando, Jose Basano Netto e Julio Cesar de Assumpcao e impetrada a Desembargador Relator da Ação Rescisoria Nº 0001218-25.1998.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em denegar a segurança, nos termos do voto do relator.